Tribunal: TJES
Processo: 5000923-31.2022.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-05-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000923-31.2022.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDILSON DE SIQUEIRA VAREJAO JUNIOR e outros (4)

APELADO: F. L. V.

RELATOR:
DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO INTERNO –
AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS – PRIMEIRA FASE – DETERMINAÇÃO DE PRESTAR CONTAS – RECURSO CABÍVEL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – APELO NÃO CONHECIDO – INAPLICABILIDADE DA FUNGIBILIDADE RECURSAL
–

RECURSO
DESPROVID
O
.

1 – O pronunciamento jurisdicional recorrido consistiu em decisão interlocutória, uma vez que se limitou, na primeira fase da ação de exigir contas, a condenar os réus/apelantes a apresentá-las no que concerne aos períodos em que foram procuradores do falecido, conforme prescrito no artigo 550, § 5º, do CPC/15.

2 - Dada a sua natureza interlocutória, cabível o manejo do recurso de agravo de instrumento, tratando-se de erro a interposição do apelo, impedindo a aplicação do princípio da fungibilidade recursal. Precedentes.

3 - O ato judicial recorrido foi proferido em 22/06/2022, ou seja, mais de 03 anos após a consolidação da jurisprudência, razão pela qual inaplicável o princípio da fungibilidade recursal sob a ótica da imprecisão, dúvida objetiva ou falta de técnica do legislador.

4 – Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 029 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO INTERNO N
A APELAÇÃO CÍVEL
Nº 5000923-31.2022.8.08.0014

AGRAVANTE
S
:
EDILSON DE SIQUEIRA VAREJÃO JÚNIOR E OUTROS

AGRAVADO:
F.L.V., REP. POR TATIANNE LOPES BORGES

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de agravo interno interposto por
EDILSON DE SIQUEIRA VAREJÃO JÚNIOR E OUTROS

em razão da decisão monocrática id. 5144559 que não conheceu do apelo por ausência de cabimento.

Em suas razões id. 5269127 sustentam os agravantes, em síntese, a possibilidade de aplicação da fungibilidade recursal, mormente quando o próprio julgador
a quo
intitulou o pronunciamento de sentença.

Pois bem.

Como oportunamente destacado, “
o pronunciamento jurisdicional recorrido consistiu em decisão interlocutória, uma vez que se limitou, na primeira fase da ação de exigir contas, a condenar os réus/apelantes a apresentá-las no que concerne aos períodos em que foram procuradores do falecido, conforme prescrito no artigo 550, § 5º, do CPC/15
”.

Logo, dada a sua natureza interlocutória, cabível o manejo do recurso de agravo de instrumento, tratando-se de erro a interposição da apelação, impedindo a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

É como entende o Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. SENTENÇA QUE NÃO PÕE FIM AO PROCESSO. NATUREZA DE DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. RECURSO CABÍVEL. FUNGIBILIDADE. INAPLICABILIDADE.
DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Consoante orientação do Superior Tribunal de Justiça, o recurso cabível contra a decisão proferida na primeira fase da ação de exigir contas depende do conteúdo: não acarretando a decisão o encerramento do processo, o recurso cabível será o agravo de instrumento (CPC/2015, arts. 550, § 5º, e 1.015, II).
No caso contrário, ou seja, se a decisão produz a extinção do processo, sem ou com resolução de mérito (arts. 485 e 487), aí sim haverá sentença, e o recurso cabível será a apelação (AgInt no AREsp n. 1.841.262/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 4/10/2021, DJe de 6/10/2021).

2. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp n. 2.217.844/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 3/4/2023, DJe de 10/4/2023.)

Afastando o pleito dos agravantes, já decidiu aquele Tribunal Superior que
“
conquanto a divergência até então existente autorizasse a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, verifica-se que, passados quase 04 anos do momento em que a jurisprudência desta Corte se formou, por intermédio de ambas as Turmas de Direito Privado, no mesmo sentido, e dado que o referido entendimento se mantém estável, íntegro e coerente, não há mais que se falar em aplicação do princípio da fungibilidade recursal na hipótese em exame.
Ainda que remanesça dissenso doutrinário, não é mais razoável invocar a existência de divergência nesta Corte, eis que a jurisprudência se firmou e se consolidou no mesmo sentido desde 10/06/2019, data em que publicado o acórdão do REsp 1.680.168/SP, julgado pela 4ª Turma no mesmo sentido de anterior precedente desta 3ª Turma (REsp 1.746.337/RS, com acórdão publicado no DJe 12/04/2019), tratando-se, pois, do marco temporal que separa a dúvida objetiva até então existente do erro grosseiro superveniente à pacificação
.
(REsp n. 2.055.241/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 13/6/2023, DJe de 16/6/2023.)

Neste caso, o ato judicial recorrido foi proferido em 22/06/2022, ou seja, mais de 03 anos após a consolidação da jurisprudência, razão pela qual inaplicável o princípio da fungibilidade recursal sob a ótica da imprecisão, dúvida objetiva ou falta de técnica do legislador.

Por fim, como o ato judicial não extinguiu o procedimento, determinando o seu prosseguimento, patente a sua natureza interlocutória, independentemente do nome que a ele tenha sido dado.

De conseguinte,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao agravo interno.